Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. ASSINATURA POR TRÊS PROFISSIONAIS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012.
I – A avaliação psicotécnica em concurso público deve ser realizada por banca composta por três profissionais especializados, art. 62 da Lei distrital 4.949/2012.
II – Há nulidade na atuação da banca examinadora que não observa o disposto na Lei distrital 4.949/2012 e apresenta Laudo de Avaliação Psicotécnica assinado por apenas um psicólogo.
III - Apelação desprovida.